Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714095-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA RODRIGUES MENEZES AGRAVADO: HERICH ADRIAN VICENTINI VALE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kátia Rodrigues Menezes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de inventário de Herich Adrian Vicentini Vale (processo n. 0705728-17.2021.8.07.0020), que tramita pelo rito do arrolamento comum, nomeou “um dos Defensores Públicos lotados em Águas Claras/DF para exercer a curadoria especial da parte infante”, com fulcro no art. 72, I, do CPC/15. Em suas razões recursais, alega ser desnecessária a nomeação de Curador Especial para representar as duas herdeiras menores, por não haver conflito de interesses entre ela, viúva e inventariante, e as filhas, únicas descendentes do falecido. Anote a Secretaria que a Sra. Kátia Rodrigues Menezes foi nomeada inventariante, conforme decisão colacionada ao ID 25560312. Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública e ao Ministério Público do Distrito Federal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora